Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707407-73.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BRAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A. (processo n. 0702262-73.2025.8.07.0020), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de suspensão do procedimento de consolidação da propriedade de imóvel em nome da credora fiduciária. Em suas razões recursais (ID 69310094), a agravante sustenta, em suma, que seria devedora de operação de crédito contratada com o Banco do Brasil S.A., que estaria garantida por meio do imóvel localizado na “Rua 31 Sul, Lote 09, apto 806 e vaga de garagem n. 86, Águas claras - Mozart Residence”. Diz que teria inadimplido parcelas relativas ao reportado contrato de empréstimo, diante de dificuldades financeiras, o que teria dado azo à instauração de procedimento extrajudicial pela instituição financeira credora com a finalidade de consolidar a propriedade do referido imóvel em seu nome. Afirma que, ciente do seu quadro de inadimplemento, teria tentado renegociar a dívida decorrente do reportado contrato, o que teria sido obstado pelo banco agravado. Anota que “É inegável que o Banco recusou o recebimento dos valores devidos, pois, caso contrário, a Agravante não teria sido forçada a ingressar com a demanda para assegurar seu direito”. Assenta que a “impossibilidade de pagamento não decorreu de sua inércia ou falta de iniciativa, mas sim da postura inflexível da instituição financeira”. Aduz que, “até que a consolidação da propriedade seja efetivamente averbada, a Agravante continua resguardada pelo art. 26-A, § 2o, da Lei 9.514/97, que garante seu direito de purgar a mora e evitar a perda do imóvel”. Pontua que “a lentidão na resolução da questão só intensifica os prejuízos enfrentados pela Agravante, além do crescimento da dívida que compromete a sua capacidade financeira”. Pondera que o valor depositado na origem, no montante de R$41.100,00 (quarenta e um mil e cem reais) seria suficiente para quitar a dívida e obstar a consolidação da propriedade do imóvel objeto de garantia em nome do banco agravado. Assevera que a instituição financeira estaria condicionando a possibilidade de renegociação da dívida à desistência da demanda. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “seja concedida a liminar, determinando ao Banco do Brasil e ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis a imediata suspensão do trâmite de consolidação, a fim de impedir sua averbação iminente”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Despacho desta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para que, “no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso ou realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (ID 69345120). A agravante promoveu o recolhimento do preparo em dobro (ID 69351729). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a análise quanto aos argumentos recursais, especialmente no que se refere ao montante devido pela agravante e à suposta recusa de pagamento pela instituição financeira, demandam aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível no presente instante processual. No ponto, como bem registrado na decisão agravada, “a comprovação quanto à efetiva recusa em receber os valores pelo credor fiduciário exige digressão probatória, revelando-se insuficiente a documentação acostada aos autos” (ID origem 226530046). Para além, cumpre frisar que não se verifica, ao menos neste instante, perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo, considerando-se a subsistência da possibilidade de purga da mora pela agravante, na forma do art. 26-A da Lei n. 9.514/97. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora